Tribunal: CARF
Processo: 11080.725464/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725464/2015-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-011.217 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
LPS SUL -CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2011 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMENTA.
Merecem ser acolhidos os embargos de declaração manejados para sanar o
vício material presente na ementa que, inadvertidamente, indicava período de
autuação diverso ao do objeto da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanando o erro material apontado no acórdão 9202-
010.624, de 23/03/2023, retificar a ementa nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo
Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos por LPS SUL -
CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA. em face do acórdão de no 9202-010.624, que: i) à
unanimidade, a) conheceu de seu recurso especial para negar-lhe provimento; b) conheceu do
recurso de divergência do responsável solidário; e, c) conheceu do recurso especial do
Procurador para negar-lhe provimento; e, ii) pelo voto de qualidade, deu provimento ao recurso
especial do responsável solidário.
Em seus aclaratórios (f. 21.317/21.322) afirmou que padeceria o acórdão de: i)
omissão com relação a três matérias que, ao seu sentir, caso apreciadas teriam o condão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725464/2015-91
Fl. 21348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.217 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.725464/2015-91

atribuir ao julgado outro deslinde; e, ii) lapso manifesto, eis que o período indicado na ementa do
acórdão embargado diferiria do objeto da autuação.
Pediu que esta eg. Turma “corrija o lapso manifesto e supra as omissões
apontadas, com a consequente reforma parcial do acórdão embargado e cancelamento integral do
auto de infração originário do presente processo administrativo.” (f. 21.322)
Ao aferir a admissibilidade dos embargos manejados (f. 21.342/21.346), houve
por bem o em. Presidente desta eg. Segunda Turma em acolhê-los parcialmente, “(...)
exclusivamente no que se refere ao tópico denominado ‘b) – Lapso manifesto: ementa (indicação
do período de apuração).’” (f. 21.346)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a dar cumprimento à determinação contida no despacho de
admissibilidade.
Na ementa do decisium embargado consta o seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/08/2011
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. ATUAÇÃO EM NOME DA
IMOBILIÁRIA.
CORRETOR.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INEFICÁCIA
DA
TRANSFERÊNCIA.
A imobiliária é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes
sobre as comissões pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe
prestem serviço, sendo que eventual acerto para a transferência do ônus a
terceiro não afeta sua responsabilidade tributária, tendo em vista o disposto no
art. 123 do CTN.
PROCEDIMENTO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE
CONSTITUI O FATO GERADOR.
Para fins de caracterização da responsabilidade solidária prevista no art. 124, I,
do CTN, é necessária a comprovação de que os solidários possuem interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE.
ARTIGO
135
DO
CTN.
DIRETOR.
INEXISTÊNCIA.
Não pode prevalecer a responsabilização de diretor quando o auto de infração
não imputa individualmente quais atos teriam sido praticados com infração a
lei ou a estatutos.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO.
É inviável a qualificação da multa de ofício, que estiver fundamentada na
ilegalidade da transferência, ao adquirente, da responsabilidade pelo
pagamento da comissão do corretor, na compra e venda de imóveis. (f. 21.283)

Fl. 21349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.217 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.725464/2015-91

Por lapso, inadvertidamente indicado o período de apuração como sendo
“01/01/2010 a 31/08/2011” (f. 21.283) quando, em verdade, referente às competências 09/2011 a
12/2011 – vide auto de infração às f. 5. Desse modo, merece ser a ementa retificada para passar a
constar o seguinte:
Período de apuração: 01/09/2011 a 31/12/2011
Ante o exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes,
para sanando o erro material apontado no acórdão 9202-010.624, de 23/03/2023.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 21350
DF CARF MF
Original